Tribunal: TJDFT
Processo: 0719758-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719758-78.2025.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO SILVA ADVOCACIA E CONSULTORIA SC - ME RECORRIDO: AMILTON LOPES DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SISTEMAS SIMBA E CCS-BACEN. INADEQUAÇÃO DOS MEIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de realização de diligências para localização de bens do devedor por meio dos sistemas SIMBA e CCS-BACEN, sob o argumento de que tais ferramentas não são adequadas à finalidade executiva perseguida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a utilização do Sistema SIMBA para fins de localização de ativos passíveis de penhora no cumprimento de sentença; e (ii) estabelecer se o Sistema CCS-BACEN é instrumento hábil a subsidiar a identificação de patrimônio do executado para fins de constrição judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cooperação processual prevista no art. 6o do CPC impõe deveres mútuos entre juízo e partes, mas não dispensa o exequente de diligenciar ativamente na localização de bens do devedor, sobretudo quando os meios pretendidos não se mostram adequados ou úteis à finalidade executiva. 4. O Sistema SIMBA, instituído mediante acordo de cooperação técnica com o Ministério Público Federal, tem finalidade investigativa voltada à apuração de crimes como corrupção e lavagem de dinheiro, não sendo destinado à localização de bens para penhora em execução civil, razão pela qual sua utilização no cumprimento de sentença se revela indevida. 5. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) apresenta apenas dados cadastrais sobre relacionamentos bancários, sem disponibilizar informações sobre valores, saldos ou movimentações financeiras, o que o torna inócuo para fins de constrição patrimonial na execução. 6. A reiteração de pedidos de pesquisa patrimonial deve observar os princípios da razoabilidade, celeridade e economia processual, sendo admitida apenas quando há expectativa concreta de utilidade da medida, o que não se verifica no caso dos autos. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6o, 798, II, "c", e 833, II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1995147, 0706015-98.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 30.04.2025, DJe 19.05.2025; TJDFT, Acórdão 1949473, 0740657-34.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 27.11.2024, DJe 16.12.2024. O recorrente aponta violação ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo o direito de consulta ao REGISTRATO do Banco Central, para que sejam encaminhados os Relatórios de Chaves Pix; Relatório de Contas e Relacionamentos em Bancos (CCS); o Relatório de Câmbio e Transferências Internacionais dos Devedores; cartões de créditos pré-pagos e aplicações financeiras de título de capitalização, a fim de localizar ativos financeiros do recorrido. Sustenta o cabimento de medidas executivas atípicas, uma vez que o recorrido possui patrimônio expropriável e foram esgotadas todas as possibilidades de localização de bens penhoráveis. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJSP e STJ. Requer, ainda, a fixação de honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, e em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O Sistema SIMBA, instituído mediante acordo de cooperação técnica com o Ministério Público Federal, tem finalidade investigativa voltada à apuração de crimes como corrupção e lavagem de dinheiro, não sendo destinado à localização de bens para penhora em execução civil, razão pela qual sua utilização no cumprimento de sentença se revela indevida. 5. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) apresenta apenas dados cadastrais sobre relacionamentos bancários, sem disponibilizar informações sobre valores, saldos ou movimentações financeiras, o que o torna inócuo para fins de constrição patrimonial na execução. 6. A reiteração de pedidos de pesquisa patrimonial deve observar os princípios da razoabilidade, celeridade e economia processual, sendo admitida apenas quando há expectativa concreta de utilidade da medida, o que não se verifica no caso dos autos.” (ementa). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Ademais, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024) Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003